Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-05.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500206-05.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLÁUDIO CHAGAS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
as penas de CLAUDIO CHAGAS FERREIRA a 04 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no mínimo unitário. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-05.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10.966 2/7 CGL
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 2 0 6 - 0 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 1 7
A p e l a n t e : C l a u d i o C h a g a s F e r r e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o J o s é d o s C a m p o s
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r . a M a r i s e T e r r a P i n t o
B o u r g o g n e d e A l m e i d a
VOTO no 10.966
Apelação criminal. ROUBO SIMPLES. Condenação não
questionada pela defesa. Confissão do acusado corroborada
pelos demais elementos de convicção. Penas. Redução.
Necessidade. Compensação integral entre reincidência e
confissão que é de rigor. Regime inicial fechado justificado
pela reincidência e maus antecedentes. Pleito de recorrer em
liberdade rejeitado. Parcial provimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 161/166 acrescento que
a ação penal foi julgada procedente e o réu CLAUDIO CHAGAS
FERREIRA condenado, como incurso no art. 157, caput, do CP, às penas
de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 12 dias-multa, no piso unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal. Conforme
razões, elaboradas pela Defensoria Pública, pugna pela redução da
básica, sob o argumento, em especial, de que os maus antecedentes
foram depurados pelo decurso de tempo superior a 05 anos. Ainda, pede o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua integral
compensação com a agravante da reincidência, a aplicação de regime
diverso do fechado, considerando a detração penal, e o apelo em liberdade
(fls. 168/171).
Após as contrarrazões (fls. 185/195), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-05.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10.966 3/7 CGL
204/209).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Em 06 de julho de 2018, por volta de 10h15min, no
estabelecimento comercial denominado “Mona Calçados”, situado na Praça
Mauricio Cury, no 34, em São José dos Campos, o réu CLAUDIO, mediante
grave ameaça exercida com a simulação de uma arma de fogo contra a
ofendida T. R. G. S., subtraiu, para si, uma carteira contendo documentos e
cartões, um aparelho celular e R$40,00, evadindo-se em seguida.
Sequer
impugnada,
a
r.
decisão
condenatória
deve
prevalecer, porquanto bem comprovado, com o conformismo da defesa, o
binômio materialidade e autoria quanto ao fato descrito pela denúncia.
Interrogado, o réu confessou a imputação nas duas fases
da persecução penal (fls. 05 e prova oral registrada no sistema “SAJ” após
fls. 158).
A vítima, tanto em sede policial como em Juízo, confirmou a
dinâmica fática descrita pela denúncia e, ainda, reconheceu o réu com
firmeza (fls. 04 e prova oral registrada no sistema “SAJ” fls. 158). Além
disso, o acusado foi preso em flagrante pelos guardas civis, com a
consequente recuperação de todos os objetos subtraídos, conforme auto
de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11) e os depoimentos deles em
Juízo registrados no sistema “SAJ” após fls. 107.
Certa a condenação, as penas comportam pequeno ajuste.
Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada em 1/6 em
razão de anterior condenação por roubo majorado, cuja extinção da
punibilidade se deu em 07/06/2011 (autos no 0004027-39.2008.8.26.0101,
cf. certidão de fls. 101/102 e fls. 63 da F.A.).
O aumento deve ser mantido.
A defesa traz à colação tese segundo a qual a condenação
utilizada como mau antecedente já estaria consumida pelo período
depurador de 05 anos, a rigor do art. 64, I, do CP, de tal modo que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-05.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10.966 4/7 CGL
poderia servir para elevar a pena-base.
Nada obstante, ainda que se admita que a condenação tenha
ultrapassado o prazo depurador de 05 anos, nada impede sua
consideração a título de maus antecedentes criminais, os quais não são
afetados pelo referido lapso temporal, conforme entendimento consolidado
pelo C. STJ. Entender em sentido contrário seria reduzir as inúmeras
menções feitas pelo legislador aos “antecedentes” do agente à inutilidade, já
que tanto a reincidência como os maus antecedentes acabariam afastados
pelo mesmo período depurador, não existindo mais lógica na separação
entre esses institutos.
Confira-se: “Nos
termos
da
jurisprudência
desta
Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não
possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem
motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes”
(STJ, HC no 386.111/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).
Na segunda etapa da dosimetria, ensejando a necessidade
de reparo nesta Instância, a atenuante da confissão deve ser integralmente
compensada com a agravante da reincidência, decorrente de outra
condenação
por
roubo
majorado
tentado
(autos
no
0039192-04.2013.8.26.0577, cuja condenação para ele transitou em julgado
em 07/01/2015, cf. certidão de fls. 151).
A Súmula no 545 do C. STJ preconiza: “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal”.
Verifica-se, portanto, que concorrem, in casu, a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência. Como resultado, a atenuante deve
compensar a agravante, em observância ao art. 67 do Código Penal.
Neste dispositivo, destinado a solucionar os conflitos na fase média do
cálculo trifásico, são definidas como circunstâncias preponderantes as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e
da reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-05.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10.966 5/7 CGL
Em atenção ao teor da lei, vê-se, na esteira das lições de
Delmanto, que: “devem prevalecer, sobre as circunstâncias objetivas, as de cunho
subjetivo” (Código Penal Comentado, 8a ed., p. 308). A prevalência das
circunstâncias subjetivas não significa que a balança penderá sempre para
o lado da recidiva. Isto porque a confissão, uma vez revelando traço
positivo de personalidade, opera como circunstância subjetiva benigna e,
como tal, dotada de peso comparável ao da reincidência, ainda que
específica como in casu.
Ora, o réu livremente produziu elemento decisivo na
formação do juízo condenatório contra si, revelando, sim, suficiente traço
positivo de personalidade. Inclusive, a confissão foi prestada de forma
reiterada, formal e informalmente, tanto nas investigações como em Juízo.
Por conseguinte, merece a correspondente atenuante penal,
compensando-se integralmente a reincidência, conforme já decidido pelo
C. STJ em sede de recursos repetitivos: “Recurso especial representativo da
controvérsia (art. 543-c do CPC). Penal. Dosimetria. Confissão espontânea e
reincidência. Compensação. Possibilidade. É possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. Recurso especial provido” (RESP 1341370/MT, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a
sanção deve ser definitivamente fixada em 04 anos e 08 meses de
reclusão e 11dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado é inafastável.
Em atenção ao disposto no art. 59, caput e III, e art. 33, caput
e § 2o, ambos do CP, enfatizo que o réu foi condenado à pena de reclusão
superior a 04 e inferior a 08 anos, caracterizada sua reincidência associada
à circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes. Sopesados
esses parâmetros objetivos e subjetivos, emerge que o regime inicial
fechado foi bem escolhido para o caso concreto.
No caso vertente nem sequer tem incidência a Súmula no 269

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-05.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10.966 6/7 CGL
do C. STJ1, pois o réu é reincidente e, em paralelo, ostenta circunstância
judicial desfavorável consubstanciada nos maus antecedentes, sem
desprezar que a pena supera 04 anos.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, não deve
ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando as
características do caso em apreço e a reincidência do réu, e não apenas o
montante de pena imposto. Desse modo, o tempo de prisão preventiva será
considerado na Execução Penal e não assegura ao acusado o direito de
vivenciar regime posterior, o que depende do preenchimento dos requisitos
da progressão, a serem analisados pelo Juízo da Execução.
Nesta linha, atente-se ao seguinte precedente do C. STJ, que
se amolda com bastante similitude ao caso destes autos: “A aplicação do
comando previsto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal se refere,
simplesmente, ao cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial,
o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar
mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal. No
caso, verifica-se que, mesmo aplicada a regra da detração, o tempo de prisão
provisória não reduziria a pena para patamar inferior a 4 anos, sendo o regime
mais gravoso fixado com base em fundamentação concreta (reincidência), razão
pela qual a efetiva detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria
irrelevante” (HC 339.309/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a
Turma, j. em 18/05/2017, Dje 23/05/2017).
Por fim, julgado o apelo fica prejudicado o pedido pelo
recurso em liberdade.
De toda forma e ainda que assim não fosse, o acusado não
faz jus à almejada soltura.
Isto porque a necessidade da custódia está justificada na r.
decisão de origem (fls. 38/39), pois presentes os requisitos da prisão
preventiva, não tendo havido qualquer alteração das circunstâncias que a
ensejaram.
Some-se a isso o fato do acusado ter sido condenado por
1 “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500206-05.2018.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 10.966 7/7 CGL
delito grave, praticado com grave ameaça à pessoa.
Ademais, o réu possui envolvimentos criminais anteriores e é
reincidente por roubos majorados.
Assim, sob todos os prismas analisados, não há razão para a
concessão do apelo em liberdade.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de CLAUDIO CHAGAS FERREIRA a 04 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no mínimo
unitário.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator